Tribunal: TJMT
Processo: 0024055-02.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RAC no 0024055-02.2006.8.11.0041
VISTOS...
Trata-se de pedido de habilitação do Espólio de Osvaldo Rosa Soares, representado por sua inventariante Telma Maria Prates da Fonseca de Soares Bego, em substituição e sucessão do apelante originário Osvaldo Rosa Soares, formulado no Id. 68539081.
Analisando a documentação acostada ao requerimento, tenho que restou demonstrada as condições necessárias do pedido de habilitação do espólio do de cujus, nos termos do que dispõe o art. 110 do CPC.
Assim, defiro o pedido formulado no Id. 68539081 e, via de consequência, julgo prejudicado o presente agravo interno, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Por conseguinte, determino que a Secretaria proceda as anotações de praxe, com as cautelas de estilo.
Após, conclusos, para inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator